Tribunal: TJDFT
Processo: 0744573-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744573-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CLAUDIO IVAN DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0707855-98.2020.8.07.0007, que acolheu a impugnação à penhora (ID 214146954), nos seguintes termos: Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) movida por S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de CLAUDIO IVAN DA SILVA , partes qualificadas nos autos. Nos presentes autos foi penhorado via SISBAJUD o valor parcial da dívida (id. 205033155). A parte devedora apresentou impugnação à penhora, na qual alega impenhorabilidade de parte do valor bloqueado, eis que se refere a verba salarial e impenhorabilidade dos demais valores que são inferiores a 40 salários mínimos e estavam em conta corrente. Ao final, requer a liberação do valor total penhorado. DECIDO Razão assiste o impugnante. Por meio dos documentos, a parte demandada demonstrou que o valor de R$ 1.949,61, bloqueado via SISBAJUD, é verba salarial. Nos termos do art. 833, inciso IV, são impenhoráveis os salários, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, bem como em outras aplicações financeiras e em conta corrente, de modo que o valor deve ser liberado. Em abono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC. VERBA SALARIAL. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma o objetivo de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar. 2. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em outras aplicações financeiras e em conta corrente. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a impenhorabilidade e determinar a liberação do montante bloqueado/penhorado ao recorrente.(Acórdão 1926763, 0722428-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) Desse modo, impenhorável o valor de R$ R$ 2.545,62. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 2.545,62 em favor do executado, acrescido de juros ou correção, com as cautelas de praxe. Após, retornem o processo ao arquivo provisório (21/06/2027). No agravo de instrumento (ID 65294957), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo, em razão da ausência de contraditório na decisão que acolheu a impugnação” (p. 12). Para tanto, afirma que a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença não lhe deu a oportunidade de se manifestar, maculando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Alega que a plausibilidade do direito está na possibilidade de penhora parcial dos vencimentos da parte agravada, superando o princípio da impenhorabilidade de verbas, nos termos da jurisprudência do STJ. Sustenta que o fundado de receio de dano irreparável está na ordem do juízo para liberação imediata do valor considerado como de caráter alimentar. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, não há fundamento legal para a alegação da credora que deveria ter sido intimada para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão do art. 525 do CPC. Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as regras que protegem os salários da penhorabilidade devem ser equilibradas com o propósito do processo de execução, de modo a ser viável a retirada de parte do salário do devedor que insiste em não pagar, desde que não haja comprometimento do necessário para a manutenção de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). No caso dos autos, há comprovação de que parte o valor penhorado tem origem salarial, decorrente do adiantamento de férias do devedor. Resta saber se eventual penhora compromete a sobrevivência do devedor, o que somente pode ser aferido após o aperfeiçoamento do contraditório. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado que o executado busca se furtar da obrigação. Pelo contrário, ao impugnar o cumprimento de sentença, a parte devedora juntou comprovante com seus vencimentos, demonstrado estar empregado e ter condições de adimplir, em tese, com o débito. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte autora no agravo de instrumento, é possível esperar a perfectibilização do contraditório, a fim de tornar possível uma melhor compreensão sobre os fatos. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausentes a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, INDEFIRO a tutela de urgência. A parte agravante não comprovou o pagamento do preparo e tampouco requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para juntar recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do CPC). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator